Tribunal: TJDFT
Processo: 0700663-07.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700663-07.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GISELLE MACIEL DA SILVA - ME APELADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por GISELLE MACIEL DA SILVA – ME contra sentença (ID 35957382) da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento (obrigação de fazer c/c danos morais c/c pedido de antecipação de tutela) ajuizada em desfavor de IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA., julgou improcedentes os pedidos de condenação da requerida ao restabelecimento do plano de saúde nos moldes contratados e ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00. Em face da sucumbência, condenou a autora/apelante ao pagamento das custas processuais. Sem honorários sucumbenciais, ante a inexistência de contraditório. Nas razões recursais (ID 35957387), discorre acerca da aplicabilidade/incidência dos efeitos da revelia ao presente caso. Ainda, defende, com base no art. 13 da Lei 9.656/1998, a impossibilidade de suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, “salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência”. Alega que a conduta da requerida/apelada é “extremamente arbitrária”, porquanto rescindiu unilateralmente o contrato sem qualquer culpa da autora/apelante. Informa ter sido oportunizada a migração para plano inferior, mediante o pagamento de “valor totalmente superior e absurdo”. Registra que o plano de saúde, na modalidade empresarial, é utilizado por seus dependentes, crianças com deficiência TEA (Transtorno Espectro Autista), que necessitam de acompanhamento contínuo por equipe multidisciplinar. Assevera, ainda, que os transtornos e aborrecimentos sofridos em virtude da má prestação de serviços ensejam indenização a título de danos morais. Por fim, considera presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal, consubstanciados na probabilidade do direito, ante a fundamentação apresentada, bem como no perigo de dano, decorrente dos prejuízos sofridos com a falta de plano de saúde. Preparo efetuado (ID35957388 e ID 35957389). Contrarrazões sob ID35957402. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal. Sabe-se que o instituto da tutela de urgência, previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, contudo, deve estar baseada tanto na plausibilidade do direito substancial invocado, quanto na aferição do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, em exame conjunto. Em exame perfunctório, não considero presentes tais pressupostos, essenciais ao acolhimento da pretensão liminar. A presunção de veracidade dos fatos prevista no art. 344 do Código de Processo Civil não é absoluta; limita-se ao contexto fático e não envolve matéria de direito. Não obstante, o reconhecimento da revelia não induz, necessariamente, à procedência automática dos pedidos, sendo necessário que a parte autora traga aos autos elementos suficientes ao convencimento do juiz. Quanto à matéria de fundo, consta no “Comunicado de Rescisão Unilateral do Contrato” que a rescisão unilateral seria promovida com observância ao prazo previsto no art. 17 da Resolução Normativa 195/2009, de forma que a assistência seria mantida aos beneficiários pelo prazo de 60 dias, contados do recebimento do comunicado. Ademais, há registros de que foi assegurada à autora/apelante a oportunidade de migração para outro plano de saúde, na modalidade individual/familiar, sem perda do prazo de carência já cumprido no contrato anterior (ID 35957362). E, diversamente do alegado pela apelante, “a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei no 9.656/98, aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares (AgRg no AgRg no AREsp no 51.473/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 14/10/2015). Assim, tendo sido observado o prazo de antecedência para o cancelamento do plano, bem como oportunizada a migração para plano referência individual/familiar, não considero presente a plausibilidade da pretensão. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos, para exame de mérito. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator